Tribunal: TJMT
Processo: 1009062-29.2021.8.11.0002
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009062-29.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA]

Parte(s):

[ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 488.740.001-20 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RONAN CESAR DE FIGUEIREDO - CPF: 468.648.301-87 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIO GARDIN DE ALMEIDA - CPF: 559.346.761-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação. Embriaguez ao volante
.
Condenação. Dosimetria. Pena acessória. Suspensão ou proibição da habilitação para dirigir veículo automotor. Fixação acima do mínimo legal. Ausência de fundamentação idônea. Desproporcionalidade com a pena privativa de liberdade. Redução ao patamar mínimo. Recurso provido.

I.
Caso em exame

1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelo delito de
conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada
, tipificado no artigo
306, § 1o, inciso I, da Lei no 9.503/1997
, impondo-lhe a pena de
6 meses de detenção e pagamento de 10 dias-multa
, bem como
suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 6 meses
.

2.
A defesa
pleiteia
o redimensionamento da pena de suspensão do direito de dirigir para o mínimo legal (2 meses)
.

II.
Questões em discussão

3
.
A
quest
ão
em discussão
consiste em saber se a pena de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada
.

III.
Razões de decidir

4
.
A materialidade e a autoria delitivas restaram incontroversas, comprovadas pelo teste de etilômetro e pela confissão do acusado
.

5
.
A penalidade de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor possui duração de 2 meses a 5 anos, conforme o art
igo
293
da Lei no 9.503/1997
.

6
.
A fixação da pena acessória deve observar a estrita proporcionalidade com a sanção corporal imposta e o dever constitucional de individualização da pena
.

7
.
Estabelecida a pena privativa de liberdade no mínimo legal e ausente
fundamentação concreta para a exasperação da sanção acessória, impõe-se a redução do prazo de suspensão da habilitação para o patamar mínimo de 2 meses
.

8
.
A esfera penal é independente da administrativa, não estando o magistrado vinculado ao prazo de suspensão previsto para a infração administrativa (
artigo
165
da Lei no 9.503/1997
)
.

IV.
Dispositivo e teses

9
.
Recurso provido
.

Teses de julgamento:
“1.
A pena de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar estrita proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta, devendo ser fixada no mínimo legal quando a sanção corporal também o for e não houver fundamentação idônea para sua exasperação
”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 9.503/1997
,
arts
. 165, 293 e
306, § 1o, inciso I
.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Apelação Criminal no
0002555-53.2016.8.11.0064,
Rel. Des.
Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal
; j. em:
16
de fevereiro de
2021
;

TJMT, Apelação Criminal no
0001584-18.2017.8.11.0037,
Rel. Des.
Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal
; j. em:
9
de dezembro de
2024
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
apelação interposta por
Antônio César de Oliveira
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
Quarta Vara Criminal
da Comarca de
Várzea Grande
, que
o condenou à pena de
6 meses de detenção e
pagamento de
10 dias-multa
, pelo delito de
conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada
, tipificado no
artigo
306, § 1o, inciso I, da Lei no 9.503/1997
, substituída por uma pena restritiva de direito
s
, a cargo do juízo da execução penal.

Na mesma oportunidade, foi determinada a suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 6 meses, com fulcro no
artigo 293
da Lei no 9.503/1997
.

Em síntese, o
apelante

pleiteia
o redimensionamento da pena de suspensão do direito de dirigir para o mínimo legal (2 meses)
(Id.
308084921
).

O
Ministério Público
do Estado de Mato Grosso
apresentou contrarrazões ao apelo
, requerendo o
desprovimento
do recurso
(Id.
308084923
).

A
dout
a

Procurador
a
de Justiça

Rosana Marra
opinou
pelo
provimento
do recurso
, em parecer assim ementado:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. Sentença condenatória. Crime de embriaguez ao volante (art. 306, §1o, I, do CTB). Insurgência defensiva: 1. Postula o redimensionamento da pena de suspensão da habilitação para o mínimo legal. Procedência. Fixada a pena principal no mínimo legal, impõe-se a redução da sanção acessória ao patamar mínimo previsto no art. 293 do CTB, diante da ausência de fundamentação idônea para majoração. Pelo provimento recursal
”
(Id.
316735851
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão
preenchidos
os
requisito
s
de
admissibilidade recursal
,
razão pela qual
conheço
do recurso de
apelação.

Infere-se da denúncia que, no dia 26 de fevereiro de 2021, por volta das 1h30min, na BR
-
364, o apelante
Antônio César de Oliveira
conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de álcool, imputando-lhe a o crime descrito no artigo 306, § 1o, inciso I, da Lei no
9.503/1997
.

Transcrevo a narrativa acusatória veiculada na denúncia:

“
Segundo os autos, em data, local e horário acima citados, o indiciado ANTONIO conduzia o veículo Fiat/Palio, placa KAP-2588, cor azul, ocasião em que
envolveu-se
em um acidente de trânsito e em razão disso foi abordado pela polícia rodoviária federal.

Isto posto, os policiais constataram que o indiciado ANTONIO apresentava sinais claros de embriaguez, sendo convidado a realizar o teste de etilômetro (fl. 26 – ID 51591854), oportunidade em que se confirmou a concentração de álcool equivalente a 0.65 mg/L.

Em razão de tais fatos, o indiciado foi preso em flagrante delito e encaminhado para a Central de Flagrantes
” (Id.
308084857
).

A denúncia foi recebida em 1 de maio de 2021 (Id
.
308084858). Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença condenando o apelante Antônio César
de Oliveira pelo crime de
conduzi
r
veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de álcool
(artigo 306, § 1o, inciso I, da Lei no 9.503/1997)
à pena privativa de liberdade de
6
meses de detenção
, em regime aberto, e
ao
pagamento de
10 dias-multa
, substituída a pena corporal por
uma
restritiva de direito
s
, bem como
à

suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 6 meses

(Id.

308084903).

A
materialidade
e a
autoria
delitivas são incontroversas, estando
comprovadas
pelo teste de etilômetro que apontou concentração de 0,65 mg/L de álcool por litro de ar alveolar
(Id. 308084432 – pág. 31)
, pelos depoimentos dos policiais rodoviários federais e pela confissão do próprio acusado,
tanto na fase inquisitorial (Id. 308084437; Id. 308084439 e Id. 308084441) quanto em juízo (Id. 308084894/308084896),

não havendo insurgência recursal nes
s
es pontos
.

O cerne da controvérsia reside exclusivamente na dosimetria da pena de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

O apelante almeja a redução do prazo de suspensão para o mínimo legal de 2 meses, sob o fundamento de que a pena privativa de liberdade foi
fixada em seu patamar mínimo
(6 meses)
, devendo a sanção acessória seguir a mesma sorte
.

A pretensão merece acolhimento
.

O preceito secundário do art
igo
293
da

Lei no 9.503/1997

estabelece que a penalidade de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor tem
a
duração de
2 meses a 5 anos
.

Além disso, a pena de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada, conforme entendimento pacificado nest
a
Corte Estadual, citando como exemplo o julgamento do recurso de apelação no 0002555-53.2016.8.11.0064, de relatoria do Desembargador
Rondon
Bassil

Dower
Filho
:

“
2. A penalidade de suspensão para dirigir veículo automotor em via pública deve ser aplicada proporcionalmente ao quantum da pena privativa de liberdade fixado, observados os parâmetros mínimo e máximo, estabelecidos no art. 293, do CTB
”
(
TJMT, Apelação Criminal no
0002555-53.2016.8.11.0064,
Rel. Des.
R
ondon

B
assil

D
ower
F
ilho
, Terceira Câmara Criminal
; data do julgamento:
16
de fevereiro de
2021
)
.

Diante disso, observando que o juízo de origem não apresentou fundamentação concreta e idônea para fixar a sanção de suspensão ou proibição da habilitação acima do mínimo legal (Id. 308084901), a
lógica da dosimetria impõe que a pena acessória acompanhe a gradação da pena principal.

Ressalto, por oportuno, que o argumento
do
Parquet
de que a infração administrativa prevê suspensão de 12 meses
(
art
igo
165
da

Lei no 9.503/1997
)
não vincula o juízo criminal
, visto que a
s esferas são independentes e regidas por princípios próprios.

Logo, n
a esfera penal, o
magistrado
está
adstrito
aos limites do art
igo

293
da

Lei no 9.503/1997
e ao dever constitucional de individualização da pena, devendo observar a estrita proporcionalidade com a sanção corporal imposta no caso concreto
.

Portanto, fixada a pena privativa de liberdade no mínimo legal
(6 meses)
,
é
imperiosa a redução da pena de suspensão da habilitação também para o seu mínimo, qual seja,
2 meses
,
em consonância

com

precedente desta Corte:

“A pena de suspensão ou de proibição de se obter habilitação ou permissão para dirigir veículo automotor, por se cuidar de sanção cumulativa, e não alternativa, deve guardar proporcionalidade com a detentiva aplicada, observados os limites fixados no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro.

No caso, o prazo de suspensão da CNH imposto ao réu, deve este ser reduzido, haja vista que o prazo da pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor tem de ser aplicado em conformidade com a pena
privativa de liberdade
”
(
TJMT, Apelação Criminal no
0001584-18.2017.8.11.0037,
Rel. Des.
R
ui
R
amos
R
ibeiro
, Segunda Câmara Criminal
; data de julgamento:
9
de dezembro de
2024
)
.

Consequentemente,
redimensiono a pena de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor
para o prazo de 2 meses
, com fulcro no artigo
293
da

Lei no 9.503/1997
, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

Diante do exposto, em
consonância com o
parecer

ministerial
,
dou provimento
ao apelo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026